Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROPÓSITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE UMA INSCRIÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice no valor total de R$ 656,47 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) em razão de inscrição ocorrida em 23/12/2016 e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), haja vista a existência de inscrição posterior.
Propósito recursal: Majoração do quantum indenizatório, cujo importe indicado na petição inicial é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O juízo originário concluiu pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de não restou comprovada a relação contratual entre as partes, por ausência de prova idônea.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
O propósito recursal é limitado apenas ao quantum fixado.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Consumidor que possui outras cinco anotações posteriores. Posicionamento particular vencido nesta Segunda Turma Recursal no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Majoração devida a fim de adequar a o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLEUSA MARIA FERREIRA - CPF: 783.743.919-87 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020